Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0704193-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA CAROLINE DE LIMA AGRAVADO: CAMILA MARTINS FERRAZ 71843310104, CAMILA MARTINS FERRAZ DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição da agravante, ID 56135775, com pedido de reconsideração da decisão ID 56086020, para que em vista dos efeitos da revelia concedidos pelo Juízo "a quo", não se aguarde o contraditório como firmado na decisão, sendo concedido efeito provisório para a decisão. De forma subsidiária requer que as agravadas sejam intimadas em cartório, e não pessoalmente, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal. Compulsando os autos verifico que a agravante em sua petição referente ao Agravo de Instrumento, ID 55577179, não trouxe a questão dos efeitos da revelia, para dispensa da intimação das agravadas para contrarrazões. A Secretaria certificou que deixou de providenciar a intimação das agravadas via correios/e-carta, tendo em vista endereço anteriormente diligenciado, de modo infrutífero, nos autos de origem, ID 56123099. Nos termos do art. 346 do CPC, ao réu revel sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes. Nesses casos, os prazos são contados a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. Todavia em consulta aos autos de origem pje 0703882-37.2022.8.07.0017, verifico que houve a citação e intimação de Camila Martins Ferraz por meio do telefone (11) 91612-0101, conforme certidão ID 134880152. Desde modo ante a presunção do "jus postulandi", entendo pelo exaurimento da diligência de intimação das agravadas, para fins de contrarrazões. Ante o exposto, indefiro o pedido constante da petição ID 56135775. Determino a Secretaria proceder a intimação das agravadas por meio de aplicativo whatsapp no número de telefone acima descrito. I. Brasília/DF, 6 de março de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito